Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a resposta do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública acerca do resultado da ordem de bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade das Executadas, conforme Oficio de ID 20032144, manifeste-se o Distrito Federal. I. Brasília, 21 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator